Tribunal: TJMT
Processo: 0007338-48.2014.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007338-48.2014.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), UELITON ALVES FERREIRA - CPF: 729.246.911-68 (AGRAVADO), VIRIATO BISPO SEABRA - CPF: 353.392.331-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ARGUMENTO NÃO APRESENTADO NA APELAÇÃO CÍVEL - INOVAÇÃO – ANÁLISE VEDADA - APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4o, DO CPC) -
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

É vedada a análise de pedido não formulado no momento oportuno, pois representa indevida inovação, hipótese que impõe o não conhecimento do Recurso.

Se o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto de decisão que negou provimento à Apelação.

O agravante aduz que, apesar de a Súmula 472 do STJ estabelecer que no período de inadimplência deve ser mantida a comissão de permanência e afastados outros encargos, a determinação do juízo de origem foi em sentido contrário, e mantida no aresto.

Intimado, o agravado não apresentou contraminuta (ID 125765676).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na Apelação o ora agravante aduziu a legalidade da cobrança de comissão de permanência, juros moratórios e multa durante a inadimplência, e pediu a manutenção de cada um desses encargos, em tópicos separados.

Portanto, alegou unicamente a eficácia da cláusula que prevê a incidência de todos de forma cumulada para referido período, a qual tem a seguinte redação
(ID

119760010, pág. 245):

Não efetuando, o pagamento do boleto até a data de vencimento, o cliente estará em mora e deverá pagar os encargos respectivos, entre eles juros remuneratórios, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% sobre os valores devidos, conforme previsto na citada cláusula 5 do contrato
.

Contudo, neste Recurso pugna pela manutenção apenas e tão somente da comissão de permanência, em observância à Súmula 472 do STJ.

Desse modo, a arguição aqui
apresentada não o foi na Apelação. Logo,
cuida-se de inovação recursal, o que é vedado (AgRg no REsp. 809439/AL).

Aliás, essa situação já foi ressaltada nos Embargos de Declaração, que não foram conhecidos pelo mesmo motivo.

Assim, o Agravo Interno é manifestamente improcedente, o que impõe a cominação da multa a que se refere o art. 1.021, §4o, do CPC.

Pelo exposto,
não conheço do Recurso
e aplico ao agravante a multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022